Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-70.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME TENTADO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LESÃO CORPORAL ABSORVIDA PELO ROUBO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo órgão acusador contra sentença que condenou o primeiro pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada, previsto no art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 23 dias-multa, e o absolveu do delito de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação penal e outro processo criminal envolvendo o réu; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado tentado; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da semi-imputabilidade ou da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal; (v) estabelecer se é possível a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, em concurso com o delito de roubo; e (vi) definir o redimensionamento da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão não se caracteriza pela mera semelhança do modus operandi ou proximidade temporal entre os delitos. Exige-se relação de dependência probatória ou utilidade para a instrução conjunta, circunstâncias inexistentes no caso. Os crimes envolvem vítimas distintas e conjuntos probatórios autônomos.
4. A reunião dos processos torna-se ainda inviável quando as ações penais se encontram em estágios processuais distintos, sobretudo após a prolação de sentença.
5. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado encontram-se comprovadas por documentos policiais, depoimento da vítima, declarações de policiais civis e registros audiovisuais da conduta delitiva.
6. A alegação defensiva de semi-imputabilidade não encontra respaldo probatório. Não há demonstração de incapacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta ou de autodeterminação no momento dos fatos. E, ainda que houvesse ingestão de álcool ou substância de efeito análogo, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme disposto no art. 28, inciso II, do Código Penal.
7. As agressões praticadas constituíram meio de execução do delito de roubo, tendo resultado apenas em lesões leves decorrentes da violência empregada na tentativa de subtração, razão pela qual devem ser absorvidas pelo crime patrimonial, aplicando-se o princípio da consunção.
8. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal exige demonstração de influência concreta da circunstância invocada sobre a conduta delitiva, o que não se verificou no caso.
9. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. No caso, o réu avançou significativamente na execução do delito ao anunciar o assalto, agredir a vítima e tentar ingressar no estabelecimento. A consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente pela reação da vítima e pelo fechamento de uma grade do estabelecimento, razão pela qual se mostra adequada a redução da pena na fração de 1⁄2 (metade).
10. A pena de multa foi reduzida de ofício para adequação ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A mera similitude de modus operandi ou proximidade temporal entre delitos não autoriza, por si só, o reconhecimento de conexão entre ações penais quando inexistente dependência probatória entre os processos. 2. Lesões corporais leves decorrentes da violência empregada na execução do roubo são absorvidas pelo delito patrimonial, em aplicação do princípio da consunção. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido, sendo adequada a diminuição intermediária quando a execução do delito se encontra em estágio avançado."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 28, II; 33, §2o, “c”; 44; 66; 71; 157, §2o, VII. CPP, arts. 76; 386, III. LEP, art. 66, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1766908, Proc. 0730499-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.10.2023.
TJDFT, Acórdão 1269676, Proc. 0025327-19.2016.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2020.
TJDFT, Acórdão 2055400, Proc. 0700182-90.2025.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08.10.2025.
TJDFT, Acórdão 1991550, Proc. 0744337-24.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 23.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1955979, Proc. 0703495-66.2024.8.07.0012, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 05.12.2024.